Tribunal: TJMT
Processo: 1019193-26.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019193-26.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIOMAR FERNANDES ROCHA - CPF: 008.403.581-13 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inviável a pretensão pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal (art. 33, da Lei 11.343/2006), sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

Se o apelante é reincidente e permaneceu preso durante toda a instrução criminal em razão de flagrante e prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade no ato do magistrado que, na sentença condenatória, negou ao réu o direito de apelar em liberdade, mormente quando consubstanciada para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniomar Fernandes Rocha
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal registrada sob n.
1019193-26.2022.8.11.0003
, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, impondo-lhes a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 500 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial fechado [reincidente].

Em suas razões recursais, a defesa do acusado, requereu a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e a concessão do direito de recorrer em liberdade (Id. 169744199).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 171845163).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo
desprovimento do recurso
(Id. 176570715).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 29/07/2022, por volta das 11h45min, na residência situada na Avenida Deputado Emanuel Pinheiro, n. 3542, Bairro Cidade Natal, nesta cidade, o denunciado
DANIOMAR FERNANDES ROCHA
foi preso em flagrante delito por trazer consigo e transportar 17 (dezessete) porções, perfazendo a massa de 3,21 g (três gramas e vinte e um centésimo do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
PASTA BASE DE COCAÍNA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 81/82, ID 92068492.

São dos autos que, mediante investigação e monitoramento, a Polícia Judiciária Civil apurou que DANIOMAR era o responsável pela distribuição de pasta base de cocaína nos pontos de venda dos Bairros Cidade Natal, Vila Operária e Jardim Progresso, nesta cidade, bem como que frequentemente se deslocava a duas residências, uma situada no Bairro Cidade Natal, onde havia intenso fluxo de usuários de entorpecentes, e, a outra, no Carlos Bezerra, e sempre que ele percebia a presença policial, acelerava sua motocicleta, tomando rumo ignorado.

Diante disso, enquanto aguardavam o deferimento e expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido nas referidas casas, os policiais civis, em vigilância, constataram que usuários se reuniam no imóvel do Bairro Cidade Natal para aguardar o denunciado e, assim, pegar com ele, drogas.

Colhe-se que, no dia supracitado, durante nova campana na supracitada residência, os investigadores de polícia avistaram a movimentação de dependentes químicos, e, em seguida, a chegada de DANIOMAR, o qual, ao perceber a presença policial, retirou 01 (um) involucro plástico de seu bolso e arremessou no terreno ao lado, ocasião em que foi abordado.

Em revista, os policiais apreenderam, na carteira do denunciado, a quantia de R$ 507,00 (quinhentos e sete reais) em dinheiro, e também 01 (um) aparelho celular, marca Redmi, e, com o usuário W.M.S., 02 (duas) porções de pasta base de cocaína, sendo que, ao ser questionado, confirmou ter adquirido a droga de DANIOMAR.

Logo, os policiais se deslocaram ao terreno ao lado, onde lograram encontrar o mencionado involucro arremessado por DANIOMAR, no qual continha as demais porções de pasta base de cocaína.

Em seguida, os policiais se deslocaram à residência do denunciado para cumprir o mandado de busca e apreensão, na Avenida Bahia, em frente ao imóvel de n. 1132, Bairro Cidade Natal, nesta cidade, onde lograram apreender 01 (um) recipiente contendo resquícios de pasta base de cocaína (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 35, ID 92068492).

Ouvidos, o usuário W.M.S. confirmou que comprou pasta base de cocaína de DANIOMAR, e, S.P.N, de sua vez, afirmou que o denunciado estava no imóvel onde foi abordado para lhe entregar substância entorpecente, e que lhe pagava a quantia de R$ 10,00 (dez reais) por cada porção adquirida.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente eis que registra nesta Comarca 01 (um) executivo de pena (Autos n. 2000105-93.2022.811.0064), bem como 01 (uma) ação penal (Autos n. 1009896-29.2021.8.11.0003) em trâmite na Segunda Vara Criminal”
(Id. 156592316).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenados, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Inconformado, o apelante insurgiu perante este juízo
ad quem
, sustentando, inicialmente, que são usuários de drogas de modo que pugna pela desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão, contudo.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudos pericias.

No tocante à autoria, conquanto a defesa sustente pela desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei Antidrogas, verifica-se que tal pretensão não encontra respaldo no conjunto probatório carreado aos autos, porquanto os depoimentos dos investigadores de polícia (Marcio Leandro Lowe e Marcelo Arend de Moura – relatório de mídias – Id. 156592387) são seguros ao apontar o acusado comercializando entorpecentes, uma vez que relataram que mediante investigação e monitoramento apurou que o acusado era responsável pela distribuição de pasta-base de cocaína nos pontos de venda dos bairro Cidade Natal, Vila Operária e Jardim Progresso e cumprindo seu
múnus
público encontraram com o apelante R$ 507,00 (quinhentos e sete reais) em dinheiro, um aparelho celular e 17 porções de pasta-base de cocaína embalados para posterior venda.

Portanto, da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que o acusado promovia tráfico ilícito de entorpecentes.

Esta Corte de Justiça tem pacificado entendimento de que a apreensão da droga, as inferências circunstanciais acerca da narcotraficância e a ausência de demonstração coerente do álibi pelo acusado torna inviável a edição de sentença absolutória, mormente quando policiais, firmes e coerentes, confirmam a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ao apelante, impondo-se a preservação da condenação de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à ausência de demonstração do álibi invocado e aos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob a negativa de autoria.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 177451/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.3.2017).

Outrossim, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal n. 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” .

Dessa forma, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida nos termos do art. 33,
caput
, da lei de regência, não havendo falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Do direito de recorre em liberdade

O pedido de revogação da prisão preventiva não deve ser concedido por esta Corte de Justiça, uma vez que a custódia cautelar encontra-se justificada na garantia da ordem pública, por ter o réu permanecido preso durante toda a instrução processual, na reincidência e pelos motivos que ensejaram a custódia preventiva permanecerem inalterados, o que não representa qualquer ilegalidade no ato da magistrada.

Nesse sentido:

“
Sendo certa a autoria e materialidade do fato delituoso, tanto que proferida sentença condenatória, não há ilegalidade na decisão que determina a custódia cautelar do paciente, se presentes os temores receados pelo art. 312 do CPP. 3. Não possui direito de apelar em liberdade o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar é ilegal por não possuir fundamentação idônea, o que não ocorreu no caso.
4. Ordem parcialmente concedida, mas apenas para determinar ao Tribunal Estadual o julgamento do referido recurso, mantida a custódia do paciente, em consonância com o parecer ministerial.”
(STJ, HC n. 122212/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 23.11.2009) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI No. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE DROGAS E DE PETRECHOS USADOS PARA O PREPARO E VENDA – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS – CREDIBILIDADE – LOCAL APONTADO COMO BOCA DE FUMO - QUANTIDADE DE MACONHA (103g) INCOMPATIBILIDADE COM O USO EXCLUSIVO DE DROGAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1 - À luz do preconizado no § 2o do art. 28 da Lei no. 11.343/06, é inadmissível a absolvição ou mesmo a desclassificação do crime de Tráfico de Drogas para o de Posse para o uso exclusivo se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos, a exemplo das palavras de policiais noticiando investigações pretéritas, da quantidade de maconha apreendida (103gr) - capaz de produzir quantia de cigarros incompatíveis com o consumo para uso exclusivo -, da apreensão de uma planta de maconha cultivada em um vaso, e das condições pessoais do apelante, in casu, reincidente específico. 2 -
Evidenciada a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial pela contumácia delitiva do apelante e pelo fato de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal, não há como lhe conceder o direito de recorrer em liberdade.”
(TJ-MT 00036125920198110078 MT, Relator: Rondon Bassil Dower Filho, Data de Julgamento: 31.3.2021, Terceira Câmara Criminal).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço da apelação interposta e,
no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023